Tribunal: TJPA
Processo: 0009937-74.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009937-74.2008.8.14.0006

APELANTE: JOAO RAIMUNDO GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0009937-74.2008.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JOÃO RAIMUNDO GOMES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157 DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0009937-74.2008.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JOÃO RAIMUNDO GOMES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOÃO RAIMUNDO GOMES DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, caput do CP à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 4736476 p. 2-4), que em 09/09/2008, o apelante surpreendeu a vítima DARLENE BARBOSA COUTINHO e sua mãe DEUSARINA BARBORA COUTINHO, ao abordá-las em via pública – em uma bicicleta e simulando portar uma arma de fogo (mão embaixo da camisa) – ameaçando aquela de morte caso não entregasse sua bolsa.

Ainda no mesmo dia, as vítimas encontraram novamente com o Recorrente na rua, e, acionada, a guarnição da polícia militar o capturou e encaminhou para a Delegacia, contudo, sem o objeto roubado.

Por tal conduta,
JOÃO RAIMUNDO GOMES DE SOUZA
foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157,
caput
do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4736485 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4736486 p. 1/10) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4736487 p. 4-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4736490 p. 2-4)
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

O apelante pugna pela sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio dos documentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante Delito e Auto de Apresentação e Apreensão de objeto, tendo sido apreendida a bicicleta utilizada pelo Apelante no momento do roubo.

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos produzidos em sede policial pelos civis e militares e a vítima DARILENE BARBOSA COUTINHO, e em razão das declarações prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo pela genitora daquela, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Inclusive a Genitora da vítima, em Juízo, declarou que ela e sua filha reconhecerem o apelante na rua no mesmo dia em que ocorreu o fato criminoso.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, torna a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o apelante reconhecido pelas vítimas, bem como em razão do mesmo ter sido revel.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...
MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade
. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pelo que mantenho a condenação imposta.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022